Tribunal: STF
Processo: AI 402675
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        Extinção do processo sem julgamento do mérito. Matéria
processual. Eventual ofensa à Constituição Federal adviria,
quando muito, de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.